Tribunal: TJDFT
Processo: 0725097-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. suspensão do processo. Prorrogação. art. 76, parágrafo único, da Lei 5.746/71. NOVA SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de prorrogação da suspensão do processo é fundamentado no art. 76, parágrafo único, da Lei 5.746/71. Conforme expressamente assinalado no diploma legal, a prorrogação é admitida apenas uma vez e por mais 1 (um) ano, prazo esse já deferido e esgotado.
2. Assim, superado o prazo legal, haveria a possibilidade de nova suspensão, mas agora por ato consensual entre as partes. Contudo, essa não é a realidade dos autos, uma vez que o credor se opôs ao requerimento.
3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em situação semelhante, quando concluiu pela impossibilidade de nova prorrogação ao arrepio da lei (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.